Tribunal: TJPA
Processo: 0802658-32.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802658-32.2024.8.14.0074

APELANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A., MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, PORTAL AGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: LETICIA CORDEIRO GALLETTI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEDENTE AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por
PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
, ao
id 35182347
, e por
BANCO BTG PACTUAL S.A.
, ao
id 35182356
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por
LETICIA CORDEIRO GALLETTI
em face de Banco BTG Pactual S.A., Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multiplix Multissetorial e Portal Produtos Agropecuários Ltda. A sentença, lançada ao
id 35182334
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de
R$ 833.220,94
, confirmar a tutela antecipada de suspensão das cobranças e exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A sentença integrativa de embargos de declaração, ao
id 35182345
, acolheu parcialmente os aclaratórios, com efeitos infringentes, para excluir trechos relativos à preliminar de incompetência territorial atribuída ao Banco BTG Pactual S.A. e reformular a verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto às teses suscitadas pelo Banco BTG Pactual S.A.; (ii) estabelecer se a Portal Agro Comércio e Serviços Ltda., na condição de credora originária e cedente dos créditos discutidos, possui legitimidade passiva; (iii) determinar se a cessão de crédito produziu efeitos em relação à devedora diante da alegada notificação por e-mail e se o pagamento realizado à credora originária possui eficácia liberatória; e (iv) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não é nula quando enfrenta a controvérsia essencial da lide, delimita os pontos centrais do conflito, examina as normas aplicáveis e apresenta fundamentos suficientes para a conclusão adotada, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos periféricos das partes.

4.

A decisão de origem enfrentou a questão essencial ao verificar a ausência de prova inequívoca da ciência da autora acerca da cessão de crédito e a eficácia do pagamento realizado à Portal Agro, com fundamento nos arts. 290 e 292 do Código Civil.

5.

A Portal Agro possui legitimidade passiva porque figura como credora originária, destinatária do pagamento afirmado pela autora e cedente dos créditos discutidos, de modo que a validade do pagamento, a baixa da CPR nº 48/2023, os recibos emitidos e a posterior cessão integram o núcleo da controvérsia.

6.

A cessão de crédito é válida entre cedente e cessionário, mas somente produz efeitos em relação ao devedor após notificação ou ciência inequívoca, nos termos do art. 290 do Código Civil.

7.

O devedor que, antes de ter ciência da cessão, paga ao credor primitivo fica desobrigado, nos termos do art. 292 do Código Civil.

8.

O simples envio de comunicação eletrônica, isoladamente considerado e sem demonstração inequívoca de recebimento ou ciência efetiva do devedor, não comprova a notificação exigida para tornar a cessão oponível ao devedor.

9.

A prova de tentativa de comunicação da cessão não se confunde com prova de ciência inequívoca da devedora em momento anterior ao pagamento realizado à credora originária.

10.

Os documentos valorados pelo Juízo de origem, consistentes na baixa da CPR nº 48/2023, recibos de entrega de mercadoria e relatórios de pesagem da soja entregue, demonstram a quitação da obrigação perante a credora primitiva.

11.

A ausência de assinatura em determinados recibos, a discussão sobre notas fiscais, a imputação específica de pagamento e a referência aos títulos nºs 6.838 e 7.480 não afastam a conclusão central de que houve pagamento de boa-fé à credora originária antes da comprovação de ciência inequívoca da cessão.

12.

O art. 293 do Código Civil autoriza o cessionário a praticar atos conservatórios do direito cedido, mas não afasta a exigência de notificação do devedor prevista no art. 290 do Código Civil nem elimina a eficácia liberatória do pagamento ao credor primitivo prevista no art. 292 do Código Civil.

13.

A cobrança posterior do débito pela cessionária é indevida quando não comprovada a ciência inequívoca da devedora acerca da cessão antes do pagamento ao credor originário.

14.

Os honorários advocatícios não devem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor do débito declarado inexistente.

15.

O proveito econômico da demanda é determinado, pois a autora obteve declaração de inexistência de débito no valor de R$ 833.220,94, com suspensão das cobranças correlatas.

16.

O Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça impede a fixação equitativa dos honorários quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado, admitindo a equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A cessão de crédito somente produz efeitos em relação ao devedor quando comprovada sua notificação ou ciência inequívoca, nos termos do art. 290 do Código Civil.

2.

O pagamento realizado de boa-fé ao credor originário antes da ciência inequívoca da cessão possui eficácia liberatória, nos termos do art. 292 do Código Civil.

3.

O envio de e-mail, sem comprovação inequívoca de recebimento ou ciência efetiva do devedor, não basta para tornar a cessão de crédito oponível ao devedor.

4.

A credora originária e cedente dos créditos discutidos possui legitimidade passiva quando a validade do pagamento, a baixa da obrigação e a posterior cessão integram o núcleo da lide.

5.

A apreciação equitativa dos honorários advocatícios é incabível quando o proveito econômico da demanda é elevado e mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 290, 292 e 293; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 489, § 1º, 1.013, § 3º, 1.021, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 25.04.2023; STJ, REsp 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2019; STJ, AgRg no Ag 960.848/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 28.10.2008; STJ, Tema 1.076; STJ, REsp nº 2087485/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.04.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817146-20.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0820674-62.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no REsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; TJPR, Apelação Cível nº 0000661-42.2014.8.16.0074, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 12.10.2020; TJMG, Agravo de Instrumento nº 10000220472856001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 29.06.2022; TJMG, Apelação Cível nº 50086657320198130079, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 04.04.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0000129-50.1999.8.16.0153/1, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 12.03.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806129-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., ao id 35182347, e por BANCO BTG PACTUAL S.A., ao id 35182356, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por LETICIA CORDEIRO GALLETTI em face de BANCO BTG PACTUAL S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTIPLIX MULTISSETORIAL e PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

A sentença recorrida, lançada ao id 35182334, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 833.220,94, objeto das cobranças questionadas, confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida, tornando definitiva a determinação de suspensão das cobranças e exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes inicialmente fixados em 15% sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade judiciária deferida à Portal Agro.

Para assim decidir, o Juízo de origem consignou, em síntese, que a controvérsia principal residia em
verificar se houve efetiva notificação da autora acerca da cessão de crédito e se o pagamento realizado à Portal Agro seria eficaz para quitar a dívida
.

Concluiu que, embora alegado o
envio de notificação por e-mail em 07/06/2024, a documentação apresentada não comprovou inequivocamente que a autora teve efetiva ciência da cessão
, ao passo que os documentos juntados demonstrariam a entrega de soja à credora originária, a baixa da CPR nº 48/2023 e a quitação da obrigação.

Opostos embargos de declaração, sobreveio sentença integrativa ao id 35182345, pela qual o Juízo de origem conheceu e acolheu parcialmente os aclaratórios, com efeitos infringentes, para excluir da sentença os trechos que atribuíam ao Banco BTG Pactual S.A. a arguição de preliminar de incompetência territorial e para reformular a condenação em honorários advocatícios.

A verba sucumbencial passou a ser fixada em 10% sobre R$ 320.499,86 quanto ao Fundo Multiplix e em 10% sobre R$ 512.721,08 quanto ao Banco BTG Pactual, mantida a justiça gratuita concedida à Portal Produtos Agropecuários Ltda. Os demais termos da sentença foram preservados.

Em suas razões recursais de id 35182347, a apelante Portal Agro Comércio e Serviços Ltda. sustenta, em síntese, que: (i) deve ser mantida a gratuidade judiciária em seu favor, em razão da recuperação judicial e das dificuldades financeiras enfrentadas; (ii) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não teria praticado os atos de cobrança, negativação ou protesto, atribuídos às cessionárias; (iii) não houve ato ilícito imputável à Portal Agro, porque o pagamento realizado pela autora teria sido considerado eficaz pelo próprio Juízo de origem; (iv) caso mantida sua condenação, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser revista, com fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da natureza declaratória da condenação e da ausência de proveito econômico direto mensurável contra a apelante. Ao final, requer a manutenção da gratuidade, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, a improcedência dos pedidos formulados em face da Portal Agro ou, subsidiariamente, a fixação equitativa da verba honorária.

Em suas razões recursais de id 35182356, o apelante Banco BTG Pactual S.A. argui, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas teses relevantes acerca da insuficiência probatória, notadamente quanto aos títulos nºs 6.838 e 7.480, à suposta imprestabilidade dos recibos emitidos pela Portal Agro, à ausência de assinaturas, à ausência de imputação específica de pagamento, à falta de notas fiscais e à eficácia da comunicação eletrônica da cessão de crédito. No mérito, sustenta que a cessão foi regular, que a autora teria sido notificada em 07/06/2024, que os pagamentos não foram comprovados de modo idôneo, que a cobrança foi exercício regular de direito e que eventual irregularidade praticada pela Portal Agro não poderia ser imputada ao banco. Requer a declaração de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, com fundamento no art. 1.013, §3º, do CPC, a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais em relação aos títulos cedidos ao BTG.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso da Portal Agro ao id 35182358, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal e defendendo, no mérito, a manutenção da sentença quanto à legitimidade da Portal Agro, à validade do pagamento e à base de cálculo dos honorários.

Também foram apresentadas contrarrazões ao recurso do Banco BTG Pactual ao id 35182361, nas quais a apelada defende a inexistência de nulidade da sentença, a ausência de comprovação de notificação eficaz da cessão, a suficiência das provas de pagamento, a aplicação da boa-fé objetiva e da teoria do credor aparente, bem como o desprovimento integral do apelo, com majoração dos honorários advocatícios.

Registre-se, ainda, que consta decisão de id 35182352, pela qual foi
homologado acordo firmado entre a autora e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multiplix Multissetorial – FIDC Multiplix
, com determinação de suspensão processual em relação a esse requerido durante o prazo de adimplemento do acordo e posterior extinção do feito em relação a ele com resolução de mérito. Na mesma decisão, diante da interposição de apelação pela Portal Agro, o Juízo de origem manteve a sentença e determinou a intimação da parte recorrida para contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARES

No que toca à preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Banco BTG Pactual, não vislumbro vício apto à cassação do julgado. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, exige fundamentação das decisões judiciais, e o CPC, no art. 489, §1º, explicita hipóteses em que a decisão não se considera fundamentada. Todavia, a exigência de fundamentação adequada não se confunde com imposição de resposta individualizada e exaustiva a cada argumento periférico das partes, sobretudo quando a decisão enfrenta a questão essencial suficiente para a solução da lide.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019)
. 2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008). 3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno improvido (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023) (grifos nossos).

No caso concreto, a sentença de id 35182334 delimitou a controvérsia em torno de dois pontos centrais: saber se houve efetiva notificação da autora acerca da cessão de crédito e saber se o pagamento realizado à Portal Agro foi eficaz para quitar a dívida.

A partir dessa delimitação, o Juízo de origem examinou os arts. 290 e 292 do Código Civil, registrou a ausência de prova inequívoca de ciência da autora quanto à cessão e concluiu que os documentos apresentados, consistentes em baixa da CPR nº 48/2023, recibos e relatórios de pesagem, evidenciavam o cumprimento da obrigação mediante entrega de soja à credora primitiva.

Esse raciocínio não revela ausência de fundamentação, mas inconformismo com a valoração do acervo probatório. A pretensão do Banco BTG Pactual, ao afirmar que a sentença deveria ter apreciado de modo individualizado os títulos nºs 6.838 e 7.480, os recibos sem assinatura, a ausência de nota fiscal e a imputação específica de pagamento, busca deslocar a controvérsia para a reapreciação da prova.

Todavia, uma vez adotada como premissa decisória a ausência de comprovação inequívoca da ciência da cessão e a existência de elementos suficientes para demonstrar o pagamento de boa-fé à credora primitiva, não se pode concluir que a sentença seja nula apenas porque não acolheu a leitura probatória pretendida pelo apelante.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Quanto à alegação preliminar de ilegitimidade passiva da
Portal Agro Comércio e Serviços Ltda.,
também entendo que não comporta acolhimento.

A legitimidade, no caso, decorre da pertinência subjetiva entre a parte demandada e a relação jurídica controvertida. A autora afirmou ter celebrado com a Portal Agro a CPR nº 48/2023, no valor de R$ 710.500,00, correspondente à entrega de 5.800 sacas de soja, e sustentou que cumpriu integralmente a obrigação perante a credora originária, com baixa da CPR e emissão de recibos. Também alegou que foi posteriormente cobrada pelas cessionárias em razão de créditos cuja origem estaria na relação mantida com a Portal Agro. Esses elementos constam da própria narrativa acolhida na sentença e reproduzida nas razões recursais.

A Portal Agro não é terceira estranha à controvérsia. Ao contrário, figura como credora originária, destinatária do pagamento afirmado pela autora e cedente dos créditos discutidos. A validade do pagamento, a baixa da CPR, a emissão de recibos e a posterior cessão de crédito compõem o núcleo da lide. Assim, a discussão acerca da existência ou não de ato ilícito próprio da Portal Agro não elimina sua legitimidade passiva, pois diz respeito ao mérito da responsabilidade e aos efeitos jurídicos da relação triangular formada entre devedora, credora originária e cessionárias.

Rejeitadas as preliminares, passa-se ao exame de mérito.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da eficácia liberatória do pagamento realizado ao credor originário; à validade da cobrança promovida pelas cessionárias; e à adequação da verba honorária fixada na origem, especialmente diante do pedido de arbitramento por apreciação equitativa formulado pela Portal Agro.

A disciplina legal aplicável é extraída dos arts. 290 e 292 do Código Civil, assim redigidos:

“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”.

“Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação”.

A lógica dos dispositivos é inequívoca: a cessão é válida entre cedente e cessionário, mas sua eficácia perante o devedor depende da notificação ou da ciência inequívoca.

Antes disso, preserva-se a boa-fé do devedor que paga ao credor primitivo, liberando-se da obrigação.

No caso em exame, a sentença reconheceu que, embora o Banco BTG Pactual tenha afirmado ter enviado notificação eletrônica em 07/06/2024, o certificado apresentado não comprovou de forma inequívoca que a autora tomou efetiva ciência da cessão de crédito antes do pagamento.

A apelante insiste que a comunicação eletrônica seria suficiente e que a sentença não teria considerado a certificação digital de entrega e leitura.

Contudo, a conclusão da origem foi fundada na insuficiência da prova de ciência inequívoca, não na inexistência absoluta de qualquer tentativa de comunicação.

Essa distinção é relevante.

Para os fins dos arts. 290 e 292 do Código Civil, não basta demonstrar que o cessionário providenciou alguma forma de envio; é necessário que, no contexto probatório, reste demonstrado que o devedor teve ciência da cessão em momento anterior ao pagamento feito ao credor originário, ou que, ao menos, as circunstâncias evidenciem inequívoco conhecimento da alteração subjetiva no polo ativo da obrigação.

Ressalto, também, que esta 1ª Turma de Direito Privado tem decidido que
o simples envio de e-mail, isoladamente considerado, não pode ser considerado como notificação inequívoca para fins de cessão de crédito.
No mesmo sentido, já decidiu esta E. Corte:

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO INEFICAZ POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR
. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, determinando a suspensão de cobranças e a exclusão do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. O recorrido alega ausência de notificação eficaz sobre a cessão de crédito, tendo quitado a dívida com o credor original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve notificação válida do devedor acerca da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, e se a negativa de pagamento ao novo credor e a inscrição em órgãos de restrição ao crédito são legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação do devedor por e-mail, sem comprovação inequívoca de recebimento e sem anuência prévia quanto ao meio utilizado, não satisfaz a exigência legal do art. 290 do Código Civil.

4. A ausência de prova da ciência inequívoca do devedor sobre a cessão do crédito inviabiliza a eficácia da cessão em relação ao devedor, tornando ilegítima a negativação do seu nome.

5. Jurisprudência do STJ admite notificação eletrônica desde que comprovado o recebimento, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A notificação do devedor acerca da cessão de crédito, realizada exclusivamente por e-mail, sem comprovação inequívoca de recebimento e sem anuência prévia para tal meio, não atende aos requisitos do art. 290 do Código Civil, sendo ineficaz para legitimar atos de cobrança e inscrição em cadastros de inadimplentes.”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2087485/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.04.2024 (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817146-20.2024.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA AO DEVEDOR. PAGAMENTO COMPROVADO AO CREDOR ORIGINÁRIO
. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento e manteve a tutela provisória concedida pelo juízo de 1º grau, a qual determinou (i) a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência; (ii) a suspensão da cobrança da dívida discutida; e (iii) a vedação de novas inscrições negativas relativas à mesma obrigação. O agravado, produtor rural, alegou que quitou integralmente a dívida junto ao credor originário — mediante a entrega de 11.757 sacas de soja, conforme contratos e recibo juntados aos autos. Afirmou não ter sido notificado da cessão do crédito ao agravante. O agravante sustentou que realizou a notificação por e-mail, tornando ineficaz o pagamento ao cedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação da cessão de crédito realizada por e-mail sem comprovação de recebimento é válida e suficiente para obrigar o devedor a reconhecer a cessão, e, em consequência, se o pagamento realizado ao credor originário permanece eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eficácia da cessão de crédito em relação ao devedor depende de sua notificação com ciência inequívoca, conforme exige o art. 290 do Código Civil.

4. A simples remessa de e-mail, desacompanhada de comprovação de recebimento ou de manifestação expressa do devedor, não configura notificação válida.

5. O agravado comprovou documentalmente o pagamento integral da dívida ao credor originário, por meio da entrega de sacas de soja e recibo correspondente, o que configura quitação válida nos termos do art. 292 do Código Civil.

6. Na ausência de ciência inequívoca da cessão, o pagamento ao cedente extingue a obrigação do devedor perante o cessionário.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais confirma que a ausência de notificação eficaz torna indevida eventual cobrança posterior por parte do novo credor.

8. A manutenção da tutela provisória se justifica para evitar prejuízos reputacionais e financeiros ao agravado, enquanto perdurar a controvérsia judicial.

9. O recurso não apresentou argumentos novos ou relevantes capazes de modificar os fundamentos da decisão monocrática, que permanece alinhada à legislação e jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comunicação da cessão de crédito por e-mail, sem comprovação de recebimento ou anuência do devedor, não configura notificação válida para os fins do art. 290 do Código Civil.

2. O pagamento efetuado ao credor originário permanece válido e eficaz quando o devedor não tem ciência inequívoca da cessão, conforme art. 292 do Código Civil.

3. A comprovação do pagamento ao cedente, somada à ausência de notificação válida, justifica a suspensão da cobrança e a retirada de registros negativos em nome do devedor, enquanto pendente a solução judicial da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290 e 292; CPC, art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.5.2017;

TJPR, ApCív nº 0000661-42.2014.8.16.0074, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 12.10.2020;

TJMG, AI nº 10000220472856001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 29.06.2022;

TJMG, AC nº 50086657320198130079, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 04.04.2023;

TJPR, ApCív nº 0000129-50.1999.8.16.0153/1, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 12.03.2023;

TJPA, AI nº 0806129-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022 (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0820674-62.2024.8.14.0000 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-02).

A autora, por sua vez, apresentou documentos que foram valorados pelo Juízo de origem como
suficientes para demonstrar a quitação da obrigação originária, incluindo baixa da CPR nº 48/2023, recibos de entrega de mercadoria emitidos pela Portal Agro e relatórios de pesagem da soja entregue
.

A sentença consignou que a Portal Agro recebeu o pagamento e procedeu à baixa da CPR, circunstâncias que reforçam a confiança da devedora na regularidade do pagamento à credora primitiva.

A alegação do Banco BTG Pactual de que os títulos nºs 6.838 e 7.480 não estariam abrangidos por recibos específicos, bem como de que haveria recibos sem assinatura, documentos unilaterais ou ausência de notas fiscais, foi examinada na decisão dos embargos de declaração e reputada insuficiente para alterar a conclusão central adotada pela sentença.

O Juízo de origem entendeu que tais pontos pretendiam rediscutir o mérito e a valoração probatória, preservando a conclusão de que houve pagamento de boa-fé ao credor primitivo diante da ausência de prova inequívoca da ciência da cessão.

Não se trata, portanto, de impor ao cessionário responsabilidade automática por fraude ou conduta exclusiva da cedente.

Trata-se de aplicar o regime jurídico próprio da cessão de crédito perante o devedor.

Se a cessionária adquire crédito de terceiro, assume também o ônus de comprovar, para opor a cessão ao devedor, que este foi notificado ou dela teve ciência inequívoca antes do pagamento ao credor originário. Ausente tal prova, o pagamento realizado de boa-fé ao credor primitivo tem eficácia liberatória.

Também não procede a invocação do art. 293 do Código Civil como fundamento autônomo para legitimar a cobrança contra a autora.

O referido dispositivo autoriza o cessionário a praticar atos conservatórios do direito cedido independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, mas não elimina a regra específica dos arts. 290 e 292 do Código Civil quanto à eficácia da cessão perante o devedor e à liberação daquele que, antes da ciência, paga ao credor primitivo.

A possibilidade de atos conservatórios pelo cessionário não equivale à autorização para exigir novamente do devedor valor já quitado de boa-fé perante quem ainda aparecia, perante ele, como credor legítimo.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito no valor de R$ 833.220,94 e confirmou a tutela antecipada de suspensão das cobranças e exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Resta apreciar a insurgência quanto aos honorários advocatícios.

A sentença integrativa de id 35182345 reduziu a verba honorária anteriormente fixada em 15% e estabeleceu honorários de 10% sobre R$ 320.499,86 quanto ao Fundo Multiplix e 10% sobre R$ 512.721,08 quanto ao Banco BTG Pactual, mantendo a gratuidade judiciária concedida à Portal Agro.

A Portal Agro pretende que, caso mantida sua condenação, os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, sob o argumento de que a demanda possui natureza declaratória e que não haveria proveito econômico direto mensurável contra ela.

Contudo, a pretensão não se harmoniza com o regime do art. 85 do CPC nem com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

O proveito econômico da demanda é perfeitamente mensurável: a autora obteve declaração de inexistência de débito no valor de R$ 833.220,94, com cancelamento/suspensão das cobranças correlatas. Ainda que a sentença não tenha imposto à Portal Agro condenação pecuniária direta de pagar quantia à autora, isso não torna o proveito econômico inestimável. O proveito econômico corresponde ao valor da obrigação declarada inexistente, justamente o núcleo patrimonial do litígio.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§2º ou 3º, do CPC, conforme a hipótese. O STJ também assentou que a equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Logo, sendo elevado e determinado o proveito econômico obtido, não há espaço para arbitramento equitativo com fundamento no art. 85, §8º, do CPC. A solução adotada na origem, inclusive, já promoveu ajuste proporcional ao reduzir o percentual para 10% e individualizar a base de cálculo em relação aos créditos cobrados por cada cessionária, preservando a gratuidade judiciária deferida à Portal Agro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e por BANCO BTG PACTUAL S.A., mantendo-se a sentença de id 35182334, integrada pela sentença de embargos de declaração de id 35182345.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% sobre as bases de cálculo já fixadas na origem, observada a gratuidade judiciária deferida à Portal Agro.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026